Tribunal: TJPA
Processo: 0809452-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809452-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCIO DE JESUS DA COSTA LOBATO JUNIOR, VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO
.
INDISPONIBILIDADE DE ESPAÇO COMPATÍVEL COM O REGIME EM QUESTÃO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 11

de novembro de 2022.

Desembargadora.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA
, que concedeu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado do regime semiaberto, Márcio de Jesus da Costa Lobato Junior.

Relata o Ministério Público (ID 10166328 – fls. 21/23), que a prisão domiciliar com monitoração eletrônica fora concedida pela Meritíssima Juíza
a quo
com base no entendimento de que o apenado estaria em estagio mais avançado no processo de ressocialização e ainda, pelas condições de insalubridade do cárcere e escassez de agentes prisionais para controle de saída e entrada dos apenados que se encontram no gozo do benefício de trabalho externo.

Alega que o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.

Requer a reforma da decisão agravada, a fim de revogar o benefício de prisão domiciliar e determinar que o apenado se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena, por assim ser medida de pleno direito.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
(ID 10166328 – fls. 36/40), o Advogado Jeremias Carvalho – OAB/PA 26.45, requer seja mantida a decisão agravada.

A Magistrada
a quo
manteve a decisão hostilizada, ID 10166328 – fl.41.

Nesta
Superior Instância
(ID. 10584856), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
não

provimento
do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos para sua admissibilidade.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra decisão que determinou prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado do regime semiaberto Márcio de Jesus da Costa Lobato Junior.

Depreende-se dos autos que a Magistrada
a quo
concedeu excepcionalmente ao apenado prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mantendo-o no regime semiaberto, mediante algumas condições, nos seguintes termos (ID 10166328 – fls. 19/20):

“... Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado
MÁRCIO DE JESUS DA COSTA LOBATO JUNIOR,
MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime:

1-

RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, ressalvadas autorizações expressas para cumprimento de jornada de trabalho;

2-

Comunicação prévia de mudança de endereço;

3-

Proibição de utilizar drogas e portar arma de fogo e não cometer crimes.

4-

Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA;

5-

Comparecer ao Centro de monitoração eletrônica, sempre que solicitado e manter atualizado os números de contato.

A presente decisão deverá ser cumprida assim que instalada a estação de monitoramento eletrônico no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, fixando à SEAP como prazo para instauração, o dia 29/11/2021.

Encaminhe-se ainda cópia à direção prisional para anotação no prontuário do(a) reeducando(a) e controle/fiscalização da medida.

Deverá ainda a unidade prisional comunicar a este Juízo, quaisquer irregularidades.

Caberá à unidade prisional informar periodicamente o cumprimento regular da pena, pois de sua responsabilidade.

O apenado fica advertido de que em caso de descumprimento de qualquer das medidas haverá

a

regressão para o REGIME FECHADO!
...”

Consoante dispõe a Súmula Vinculante nº 56 do STF:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Na hipótese, tenho que agiu corretamente o Juízo ao conceder prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao agravado do regime semiaberto, haja vista as condições insalubres da Unidade Prisional, bem como a indisponibilidade de espaço compatível com o regime em questão.

Em situação idêntica, assim se manifestou esta E. Corte:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU INSTITUIÇÃO CONGÊNERE NO ESTADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR COM DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO MINISTERIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCABIMENTO. AMPLA INTERPRETAÇÃO DO ART. 146-B DA LEP. PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SUM. VINCULANTE 56. MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(10018006, 10018006, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24) (GRIFEI).

Por oportuno, reproduzo aqui, excerto da manifestação do representante da Procuradoria de Justiça em seu bem lançado Parecer (ID 10584856):

“...Desse modo, deve ser
mantido
o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime semiaberto domiciliar, com monitoração eletrônica
, tendo em vista que o juízo da VEP/RMB justificou, de modo adequado e em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, a sua necessidade,
diante do número reduzido de agentes prisionais e policiais na Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos apenados.
..”.

Assim, tenho que o entendimento exarado pela Magistrada está em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que vêm se posicionando pela adequação da determinação de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar, vejamos:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante n. 56. 4. Competência dos Juízes da execução penal para análise e concessão de benefícios, inclusive em casos de condenados por crimes graves. 5. Bom comportamento carcerário do apenado. 6. Concedida prisão domiciliar, aliada ao monitoramento eletrônico. 7. Parâmetros do Recurso Extraordinário nº 641.320 observados.
8. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento, com a ressalva de que eventual descumprimento das condições determinadas deverá ensejar a revogação do benefício de saída antecipada. (Rcl 42920 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295

DIVULG 17-12-2020

PUBLIC 18-12-2020) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. SÚMULA VINCULANTE 56. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1. Não há ilegalidade na concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena, tampouco flagrante ilegalidade por não ter sido posto o penitente em regime aberto.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 663.691/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.) (GRIFEI).

Extrai-se, portanto, que a decisão objurgada observou os parâmetros da Súmula nº 56 do STF, pelo que não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do Agravo em Execução e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de novembro de 2022.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/11/2022